Tribunal: TJDFT
Processo: 0725050-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725050-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que indeferiu a abertura de novo prazo para o Ministério Público localizar a vítima (fls. 202/203). Alega o reclamante ter oferecido denúncia “em desfavor de DJONATHA GOMES DA SILVA (...) pela prática dos delitos tipificados no art. 129, §13o, no art. 147, caput e no art. 150, §1o todos do CP, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06”. Narra que “Em audiência (...) A vítima ELIANE DA SILVA ANDRADE, embora intimada, não compareceu à audiência. O Ministério Público insistiu na sua oitiva, requerendo vista para sua localização e oportuna manifestação”, no entanto, o d. magistrado a quo indeferiu o pleito sob o fundamento de que o feito contava com réu preso e todas as diligências voltadas para a localização da vítima já haviam sido realizadas. Argumenta que a oitiva da vítima faz-se relevante, na espécie, tendo em vista a busca da verdade real. Além disso, pontua que a decisão combatida não possui respaldo no disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal, pois a prova pretendida não possui caráter protelatório. Logo, afirma haver cerceamento de defesa, uma vez que a decisão proferida causa “prejuízo irreparável para o deslinde do processo”. Por fim, acrescenta que “No que concerne ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, vale ressaltar que, por força da decisão reclamada, a instrução judicial encontra-se encerrada, tratando-se de réu preso, já tendo sido aberto prazo para que as partes ofereçam suas alegações finais”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal no 0707600-84.2022.8.07.0003 até o julgamento da presente Reclamação. No mérito, postula que “seja reconhecida e proclamada a nulidade da decisão de ID 131862414, determinando-se a reabertura da instrução judicial a fim de que o Ministério Público possa produzir a prova consistente na oitiva da vítima independentemente de prazo”. A liminar foi indeferida (fls. 213/216). Em informações, o MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF comunica que: “(...) o Ministério Público apresentou alegações finais em memoriais pugnando pela absolvição do acusado, anexando junto às suas alegações, relatório de diligência em que há certificado contato realizado com a vítima na qual ela afirma que não tem interesse no prosseguimento do feito e aguarda manifestação da Promotoria sobre seu pedido de arquivamento do processo” (fls. 236/238). É o relatório. Decido. Após o envio das informações pelo d. Juízo a quo, sobreveio aos autos sentença absolutória (fls. 245/252), cujo trânsito em julgado operou-se em 18/8/2022, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente feito, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de setembro de 2022 18:52:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora